Tribunal: TJMT
Processo: 0013839-74.2009.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013839-74.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SECULOS COM. E REPARACAO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 02.889.476/0001-50 (APELANTE), LUCIMAR FERREIRA JORGE - CPF: 258.288.271-20 (APELANTE), FABIANO TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 008.364.246-38 (ADVOGADO), JUVENAL ROMULO JORGE - CPF: 097.069.171-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECULOS COM. E REPARACAO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 02.889.476/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL ROMULO JORGE - CPF: 097.069.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR FERREIRA JORGE - CPF: 258.288.271-20 (APELADO), FABIANO TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 008.364.246-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR LUCIMAR FERREIRA JORGE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA. EXTINÇÃO POR PEQUENO VALOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA PARTICULAR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sob fundamento de ausência de interesse processual, ante o valor inferior ao limite previsto na Lei Estadual no 10.496/2017.

2.

Apelação cível interposta por Lucimar Ferreira Jorge contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, reconheceu sua ilegitimidade passiva e fixou honorários advocatícios em R$ 4.000,00, reduzidos pela metade com base no art. 90, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a extinção da execução fiscal com base na Lei Estadual no 10.496/2017, diante do valor do débito;
(ii) verificar se a fixação e a redução dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o e § 4o do art. 90 do CPC, foram adequadas à hipótese de exclusão do polo passivo decorrente de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

4.

O valor cobrado na execução fiscal, na data do ajuizamento, superava 160 UPF/MT, de modo que não se justifica a extinção do feito por pequeno valor com base na Lei Estadual no 10.496/2017.

5.

A exclusão da executada do polo passivo decorreu exclusivamente de exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva, sem impugnação ao crédito tributário, o que atrai a incidência da tese firmada no Tema 1.265/STJ, que determina a fixação dos honorários por equidade.

6.

A redução pela metade da verba honorária, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, exige reconhecimento do pedido ou cumprimento espontâneo da obrigação, o que não se verificou no caso concreto, pois houve resistência expressa da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido, para afastar a extinção da execução fiscal e determinar o regular prosseguimento do feito.

8.

Recurso de Lucimar Ferreira Jorge parcialmente provido, para afastar a redução pela metade da verba honorária, mantendo-se o valor fixado em R$ 4.000,00, por equidade.

Tese de julgamento:

“1. O valor da execução fiscal deve ser aferido com base no montante exigido à época do ajuizamento, sendo incabível a extinção com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017 se superior ao limite legal.
2. A exclusão do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade reconhecida em exceção de pré-executividade enseja a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
3. É indevida a redução da verba honorária pela metade se inexistente reconhecimento do pedido ou cumprimento espontâneo da obrigação pela parte vencida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8o, e 90, § 4o; Lei no 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de apelações cíveis interpostas pela contribuinte Lucimar Ferreira Jorge e pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal n.o 0013839-74.2009.8.11.0041.

O juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Lucimar Ferreira Jorge, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão da demanda. Fixou honorários advocatícios em favor do advogado da excipiente em R$ 4.000,00, reduzidos pela metade.

Ademais, extinguiu o processo com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017, por se tratar de crédito inferior ao limite de 160 UPFs.

Apelação da contribuinte

A apelante sustenta que a verba honorária deve observar o disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, que impõem a fixação equitativa com base na tabela da OAB ou no mínimo de 10% sobre o valor da causa, aplicando-se o que for maior.

Argumenta que, no caso, o valor atualizado da causa era de aproximadamente R$ 50.843,04, de modo que o percentual mínimo corresponderia a R$ 5.084,30, e, conforme a tabela da Seccional da OAB/MT, o patamar adequado seria de 20%, ou seja, R$ 10.168,60.

Defende, ainda, que não se aplica ao caso a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, pois a Fazenda Pública não reconheceu voluntariamente a procedência do pedido nem cumpriu espontaneamente a obrigação, tendo, ao contrário, reiterado em diversas manifestações o pleito de rejeição da exceção de pré-executividade.

Assim, o recurso busca a reforma da sentença apenas quanto à fixação dos honorários, para que sejam estabelecidos em 20% sobre o valor atualizado da causa, sem a redução pela metade.

Apelação do Estado de Mato

Sustenta o apelante que a extinção não poderia ter ocorrido de ofício pelo juízo, uma vez que, conforme entendimento consolidado na Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, a desistência de ações de pequeno valor é faculdade da Administração, não cabendo ao Poder Judiciário determinar tal medida sem provocação.

Argumenta que não se encontram preenchidos os requisitos do artigo 2o da referida lei, pois, embora o crédito discutido isoladamente seja inferior a 160 UPF, a norma exige a soma de todos os débitos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo.

No caso concreto, a executada possui diversas Certidões de Dívida Ativa, cujo montante global supera o limite legal, afastando a possibilidade de extinção da execução.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão para que o processo executivo tenha regular prosseguimento.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso sustenta que houve reconhecimento da ilegitimidade da sócia e cumprimento da prestação, o que impõe a redução dos honorários pela metade (art. 90, §4o, CPC). Argumenta ainda que a extinção da execução pelo baixo valor decorreu de previsão legal, não gerando sucumbência, e que, subsidiariamente, o valor fixado por equidade é suficiente, sendo indevida a fixação em 20% sobre a causa.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os agravantes interpõem recurso contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade e fixou honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 4.000,00, sustentando que tal fixação contraria o disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.

No caso, é incontroverso que a retificação da CDA, com a exclusão do agravado, decorreu da oposição da exceção de pré-executividade, razão pela qual se mostra cabível a fixação de honorários.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.

[...]
”

(TJMT - N.U 0000485-86.2015.8.11.0003, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público E Coletivo, Julgado em 7/2/2020, Publicado no DJE 17/2/2020)

Recurso de Lucimar Ferreira Jorge

A apelação interposta por Lucimar Ferreira Jorge limita-se à insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 4.000,00 por equidade, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Sustenta a recorrente que a verba honorária deveria observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 8o-A, do CPC, ou, subsidiariamente, a tabela de honorários da OAB/MT, em valor superior ao arbitrado. Defende, ainda, que não se aplica a redução pela metade, pois não houve reconhecimento voluntário da procedência pela Fazenda Pública.

A pretensão de majoração da verba para aplicação de percentual sobre o valor da causa ou da tabela da OAB/MT não merece acolhida. Como demonstrado nos autos, a exclusão da apelante decorreu de exceção de pré-executividade, fundada exclusivamente em ilegitimidade passiva, sem impugnação do crédito tributário. Nessa hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos especiais repetitivos que deram origem ao
Tema 1.265
, firmou a seguinte tese:

Tema 1.265/STJ
:
“Nos casos em que, da exceção de pré-executividade, resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

Portanto, inaplicável, no caso, o § 8o-A do art. 85 do CPC, que exige fixação com base em percentuais apenas quando houver proveito econômico mensurável — o que não se verifica aqui. O arbitramento por equidade é, pois, não apenas adequado, mas
obrigatório
segundo a tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Por outro lado,
assiste razão à recorrente quanto à indevida redução da verba honorária pela metade
. O art. 90, § 4o, do CPC estabelece essa possibilidade apenas quando houver reconhecimento do pedido ou cumprimento espontâneo da obrigação pela parte vencida, o que não se verifica no caso.

Conforme os elementos constantes dos autos, a Fazenda Pública, ao contrário, contestou a exceção de pré-executividade e manteve sua resistência em diversas manifestações, inclusive após a retificação administrativa da Certidão de Dívida Ativa. A atuação reiterada em oposição à pretensão da contribuinte afasta a incidência da norma invocada pelo juízo de origem.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, para afastar a redução da verba honorária pela metade, mantendo-se o valor fixado em R$ 4.000,00, a título de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, nos exatos termos do Tema 1.265 do STJ.

Apelação do Estado de Mato Grosso

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, nos autos da execução fiscal, a qual foi julgada extinta sob o fundamento de que o valor executado é inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal - UPF, nos termos do art. 2o combinado com o art. 5o da Lei no 10.496/2017.

No caso, verifica-se que o Termo de Cooperação Técnica no 07/2023, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso - PGE/MT, fundamenta-se na Lei Estadual no 10.496/2017, a qual autoriza a PGE a deixar de ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa quando o valor for inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal - UPF/MT, observados os critérios de eficiência administrativa e os custos da administração e cobrança previstos em regulamento (art. 2o da referida lei).

Contudo, para a apuração do montante destinado à cobrança do crédito, devem ser considerados o valor principal, os acessórios e os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 2o da Lei Estadual no 10.496/2017,
in verbis
:

“
Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.
”

Ademais, caso o montante apurado seja inferior a 160 UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado encontra-se autorizada a desistir da ação, nos termos do art. 5o da Lei Estadual no 10.496/2017:

“
Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.
”

No caso em tela, a parte Exequente ajuizou execução fiscal para cobrar a CDA no 20091097, no valor de R$ 17.649,71. Contudo, na data do ajuizamento (4/5/2009), a UPF/MT estava cotada em R$ 31,99. O limite de 160 UPF/MT, portanto, equivalia a R$ 5.118,4. Conclui-se, assim, que o valor executado era superior ao piso legal exigido à época.

Assim, tendo em vista que o valor total da execução supera 160 UPF/MT, impõe-se o afastamento do fundamento adotado na sentença que extinguiu o feito por pequeno valor, com base na Lei Estadual no 10.496/2017.

Ademais, cumpre destacar que a aplicação da Lei Estadual não pode ser determinada pelo Juízo, por constituir prerrogativa exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado.

Nesses termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 5.o, DA LEI ESTADUAL N.o 10.496/2017 - MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 UPF/MT - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Considerando que o montante do débito apurado é superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se aplica o disposto no art. 5.o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017. 2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.
” (TJMT - N.U 0000109-27.2010.8.11.0084, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/3/2024, Publicado no DJE 27/3/2024)

Desse modo, não tendo havido pedido de desistência ou de extinção por parte da Fazenda Pública, o Juízo
a quo
não poderia ter encerrado a execução fiscal sob o fundamento de ausência de interesse processual, circunstância que impõe a anulação da sentença recorrida.

Dispositivo

Ante o exposto:

1 -
Dou provimento
ao recurso do Estado de Mato Grosso, para afastar a extinção da execução, tendo em vista que o valor executado é superior a 160 Unidades Padrão Fiscal - UPF, devendo ter prosseguimento em relação ao débito perseguido;

2 -
Dou parcial provimento
ao recurso interposto por Lucimar Ferreira Jorge, tão somente para afastar a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, relativa aos honorários fixados em razão de sua exclusão do polo passivo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026